Tribunal: TJMT
Processo: 1031516-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO, SOB PRETEXTO DE IRREGULARIDADE TÉCNICA NO MEDIDOR. PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA NORMA. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Legalidade do corte ante o inadimplemento da recorrida.
2. Dano moral atribuído em virtude da demora na religação do serviço de energia. Recorrente que durante o corte retira o ramal de energia e demora prazo superior ao estabelecido na norma para religamento, sem qualquer justificativa.
3. A energia elétrica é considerada bem essencial e a demora imotivada, para restabelecer o serviço, provoca dano moral in re ipsa, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.
4. Necessidade de adequação do valor fixado a título de danos morais, em respeito à peculiaridade do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Em relação aos lucros cessantes, destaca-se que estes devem ser efetivamente comprovados, contudo, os prints de relatórios de vendas acostados não comprovam a titularidade da conta apresentada ou qualquer dado que permita a identificação da recorrida, razão pela qual não é devida a condenação a esse título.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1031516-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[CAMILA ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 020.181.541-92 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023